Tribunal: TJDFT
Processo: 0732323-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CAUTELAR. ARRESTO. REQUISITOS. ARTS. 300, CAPUT, E 301, AMBOS DO CPC.
I - O arresto é espécie de tutela de urgência de natureza cautelar, art. 301 do CPC, e somente será concedido se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC, circunstâncias não configuradas. Mantida a r. decisão que indeferiu a medida.
II – Agravo de instrumento desprovido.